Tribunal: TJBA
Processo: 8000779-02.2025.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000779-02.2025.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLEILCIA OLIVEIRA DAMASCENA

Advogado(s)
:
JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA

APELADO: BANCO MAXIMA S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VÍCIO DE INTIMAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, por suposto descumprimento de despacho que determinou a emenda para comprovação de domicílio.

II. Questão em discussão

2.
Nulidade da sentença por ausência de publicação do despacho que ordenou a emenda à inicial, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

III. Razões de decidir

3.
A validade dos atos processuais depende da regular comunicação às partes, realizada, em regra, por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), conforme os artigos 270 e 272 do Código de Processo Civil.

4. A certidão (ID 102151993) emitida pelo juízo de origem, em cumprimento a diligência determinada por esta Relatoria, atesta que o despacho que determinou a emenda à petição inicial
não foi efetivamente publicado
no DJE.

5. A ausência de publicação do ato judicial que estabelece um ônus processual à parte impede o início da contagem do prazo e torna nulos os atos subsequentes que se baseiam no suposto descumprimento, incluindo a sentença extintiva.

6. Configurado o vício insanável de intimação, a anulação da sentença é medida que se impõe para restaurar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Prejudicada a análise das demais teses recursais.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico do despacho que determina a emenda à petição inicial constitui vício de intimação que acarreta a nulidade da sentença que extingue o processo por indeferimento da inicial, fundamentada no descumprimento do referido ato."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8000779-02.2025.8.05.0073
, em que figura como apelante
CLEILCIA OLIVEIRA DAMASCENA
e, como parte apelada,
BANCO MAXIMA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ____________ de ______.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça